Tribunal: TJES
Processo: 5011468-71.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5011468-71.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JEFFERSON SANTOS DA CONCEICAO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS -
ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N° 11.343/06 C/C ARTIGO 12 DA LEI N° 10.826/03 C/C ARTIGO 69, DO CÓDIGO PENAL
-
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP - NÃO CARACTERIZAÇÃO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
–
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
E GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA
- CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA -
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES - ART. 319 DO CPP - NÃO CABIMENTO
-

EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE
DESÍDIA
ESTATAL -
ORDEM DENEGADA.
1.

Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal,
mormente frente ao risco de reiteração delitiva
e a gravidade em concreto da conduta em tese por ele praticada.
2
.
No tocante à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar d
o
paciente em razão de suas condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz de ensejar, por si só, a liberdade.

3.
Justificada a
constritiva
com base no risco à ordem pública, torna-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.

4
.
Segundo o entendimento das Cortes Superiores
os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade.
5.

I
n casu,
não obstante o cárcere suportado pelo paciente,
tem-se
que o magistrado de piso vem empreendendo constante impulsionamento aos autos,
tendo recebido a denúncia dia 14 do passado mês,
situação que demonstra o emprego dos esforços necessários por
ele
para a correta elucidação da
lid
e
em prazo razoável.

6
.

Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5011468-71.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JEFFERSON SANTOS DA CONCEICAO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5011468-71.2023.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 22/11/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pelas advogadas
Débora Reis Pinheiro e Mayara de Souza Martins
em benefício de
JEFERSON SANTOS DA CONCEIÇÃO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Na inicial de impetração, sustentam a ilegalidade da prisão preventiva diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou.

No ponto, alertam para as condições pessoais favoráveis do coacto, pois
“réu primário, com bons antecedentes, endereço fixo e emprego lícito”.

Noutro flanco, aduzem a ocorrência de excesso de prazo na tramitação dos autos, eis que extrapolado o prazo legal para o oferecimento da denúncia.

Forte nestes argumentos, pugnam pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Informações processuais devidamente prestadas no
id nº 6229394
.

Indeferi a tutela de urgência nos moldes do
decisum
constante no
id n° 6235056
.

Parecer Ministerial de lavra do Ilustre Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore, opinando pela denegação da ordem
(Id nº 6274488).

É o relatório, no que interessa.

*

A SRª ADVOGADA DÉBORA REIS PINHEIRO:-

Boa tarde, meus cumprimentos, saúdo aos eminentes Desembargadores aqui presentes, especialmente o Desembargador Relator Fernando Zardini Antonio, nosso costumeiro fraternal abraço aos serventuários. Estendo também meus cumprimentos aos doutos colegas advogados, aos estagiários e acadêmicos de direito.

Sendo breve, os fatos relatados e as teses levantadas no presente remédio constitucional, não são nenhuma novidade para este egrégio tribunal. Os são para mim, que tenho o prazer de fazer a primeira sustentação oral após 05 meses no exercício dessa nobre profissão.

Neste curto período, eu pude perceber que há um enorme obstáculo em se reconhecer o óbvio. No caso em apreço, o paciente, restou denunciado nas iras do artigo 33, da lei nº 11.343 e artigo 12, da lei nº 10.826; pois, supostamente, os agentes, após verificarem uma atitude suspeita, fizeram a busca pessoal e teriam encontrado duas buchas de maconha. Ato contínuo, ele teria levado esses agentes até a residência, sua suposta residência e, apontado ali uma quantidade considerável de droga, apetrechos para produção desta, como balança de precisão, além de arma e munições.

Acontece que, não obstante esses fatos, nós bem sabemos que a restrição da liberdade do indivíduo é medida excepcional. É a
u
lt
imo ratio;
e isso é um entendimento salutar. É uma garantia do paciente, do indivíduo, responder o processo em liberdade.

Porém, o que mais constatamos ordinamente, infelizmente, é que se ignora totalmente preceitos constitucionais e, dessa forma, o decreto deixa de ser medida excepcional, decreto prisional, e passa a ser a regra. Como resultado, temos o conhecido quadro do sistema carcerário abarrotado.

Eu questiono, levanto um questionamento hoje aqui, é: por que há essa resistência do Judiciário em aplicar, quanto possível, por exemplo, presentes, é claro, os requisitos para a liberdade provisória, por que há esse obstáculo em se aplicar a lei?

Seguindo essa linha de raciocínio, nós bem sabemos que o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, fala que a decisão deve ser fundamentada. No Habeas Corpus, nós sustentamos que este decreto prisional, essa preventiva decretada pela Primeira Vara Criminal de Linhares, não se embasou em fundamentos, em argumentos que servem como fundamentação idônea para justificar a decretação da segregação cautelar.

Eu explico para Vossas Excelências o porquê.

Nós verificamos, infelizmente, que foi decretada essa prisão em uma mera reprodução do artigo 312, qual seja, para garantia da ordem pública, para assegurar a instrução processual e para garantir a aplicação da lei, asseverando ainda a quantidade de arma que foi encontrada e a gravidade do crime.

Mas, analisando detidamente esses autos, o conjunto probatório até o momento produzido, fica a dúvida. Como a ordem pública estaria ameaçada quando o paciente não é dado a prática do ilícito? Trata-se de primário e não há indício nos autos de que poderia haver essa reiteração criminosa. Não há nos autos qualquer demonstração de onde a ordem pública estaria ameaçada e agredida com a liberdade do paciente. No que diz respeito à quantidade de apetrechos e à droga encontrada, a maconha, neste caso, neste ponto, a decisão se utilizou de elementos próprios do tipo penal, do tráfico de drogas, justificando a prisão pelo próprio cometimento do delito.

É um escancarado absurdo, Excelências. Não é preciso demasiada sapiciência para concluirmos que, pelo princípio constitucional da inocência, presume-se que o réu, ele é inocente. E ao justificar essa prisão em questões de mérito, como cometimento do próprio tipo penal, nós estamos diante de uma clara antecipação da pena e, portanto, é ilegal essa prisão. Evidencia-se a ausência de fundamentação, na medida em que não se demonstra com elementos concretos que o postulante voltará a cometer estes delitos, pondo em risco a segurança da sociedade. Diversamente, trata-se de um pai de uma menina de dois anos, garantidor ali, provedor do sustento daquela casa, ainda muito jovem, trabalhou na roça para colocar comida dentro de casa para sua família.

Para além disso, Excelências, gostaria de acentuar que o crime imputado, ele também não é cometido com violência nem grave ameaça. Mas ainda que fosse o caso, não justificaria essa prisão, a gravidade do crime em abstrato. E os senhores hão de concordar comigo. De igual modo, razão não assiste ao embasar esse decreto prisional para assegurar a conveniência da instrução penal e aplicação da lei. Quando ausentes, qualquer condão de atrapalhar as investigações. Nas palavras dos próprios agentes que abordaram, ele teria, de forma solícita, contribuído com as investigações. Não havendo então a possibilidade, o indício de que pode também evadir-se do distrito da culpa, quando sua intenção é colaborar com a Justiça.

Assim, a meu ver e espero que também das vossas Excelências, a medida cautelar diversa da prisão é suficiente e adequada para o presente caso e também para obter o mesmo resultado ali pretendido pelo Juiz a quo. De forma, é claro, menos gravosa.

Isso é tudo, Excelências. Estou confiante no bom e acertado discernimento de Vossas Excelências. Eu passo a palavra para os senhores.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Obrigado, doutora. Diante de alguns apontamentos que Vossa Excelência faz da tribuna, eu peço o retorno dos autos para melhor examinar e trago à votação na próxima quarta-feira.

*

ts

DATA DA SESSÃO: 29/11/2023

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pelas advogadas
Débora Reis Pinheiro e Mayara de Souza Martins
em benefício de
JEFERSON SANTOS DA CONCEIÇÃO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Na inicial de impetração, sustentam a ilegalidade da prisão preventiva diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou.

No ponto, alertam para as condições pessoais favoráveis do coacto, pois
“réu primário, com bons antecedentes, endereço fixo e emprego lícito”.

Noutro flanco, aduzem a ocorrência de excesso de prazo na tramitação dos autos, eis que extrapolado o prazo legal para o oferecimento da denúncia.

Forte nestes argumentos, pugnam pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Inicialmente, verifico que o requerente figura como réu em ação penal que apura suposto cometimento dos delitos previstos no artigo 33, caput, da lei n° 11.343/06 c/c artigo 12 da lei n° 10.826/03 c/c artigo 69, do Código Penal.

O magistrado condutor do feito, ao discorrer sobre a constritiva
(id n° 6154844, fl. 114/117)
, entendeu pela sua necessidade frente ao risco à ordem pública, evidenciado pela gravidade em concreto da conduta e o risco de reiteração delitiva, nos seguintes termos:

“
No presente caso, conforme narra o APFD, o autuado estaria na posse de 02 buchas de substância análoga à maconha, sendo que em sua residência foram encontradas diversas buchas de substância análoga à maconha, além de um revólver calibre .38, municiado com 06 munições, no telhado do imóvel foi encontrada uma sacola com um carregador e 19 munições de calibre 380 enrolada em uma meia. Conforme pesquisas, o autuado, ao que parece, possui o seguinte registro em seu desfavor: Um processo de apuração de ato infracional arquivado em segredo de justiça perante a Vara única da Comarca de Marilândia-ES (autos n ° 0000026-39.2016.8.08.0066) (...)
portanto tenho que a soltura do autuado poderá colocar em risco a ordem pública, haja vista a real possibilidade de reiteração delitiva, além de que está presente a periculosidade concreta de sua conduta (...)”

Os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, que reconhece o risco de reiteração delitiva como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE INDEFERIU O PLEITO LIMINAR. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 691/STF. DISPARO DE ARMA DE FOGO. AMEAÇA. DANO. DIFAMAÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CUSTÓDIA MANTIDA. ILEGALIDADE.

1. (...) 3.
A periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública
. 4. Ausência de violação do art. 7º, inciso V, da Lei n. 8.906/94. (...) 6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 755.801/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 7/10/2022.)

Aliado a isso, é pacífico na jurisprudência das Cortes superiores que, uma vez justificada a prisão processual, eventuais condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não lhe garantem a liberdade.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

O mesmo entendimento se aplica à possibilidade de sua substituição pelas medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP. Nesse diapasão:

[...] 4. Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Por fim, quanto ao suscitado excesso de prazo, ressalto que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se em alguns casos um relativo atraso, desde que justificável.

Deve-se destacar que segundo o entendimento das Cortes superiores os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. FEITO AGUARDANDO A APRESENTAÇÃO DA DEFESA PRELIMINAR. O AGRAVANTE MANTINHA EM SUA RESIDÊNCIA 15KG DE MACONHA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação". No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo. 2.
Para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação, o que não se verifica na espécie, uma vez que a ação penal recebe constante impulso oficial
(...). 3.(...)". 4. Agravo regimental a que se nega provimento
(AgRg no RHC n. 166.041/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 7/12/2022.)

Dessa forma, para a configuração do excesso de prazo é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, o que não verifico.

Isto porque, não obstante o cárcere suportado pelo paciente, verifico que o magistrado de piso vem empreendendo constante impulsionamento aos autos, tendo recebido a denúncia dia 14 do passado mês, situação que demonstra o emprego dos esforços necessários por aquele juízo para a correta elucidação da
lide
em prazo razoável.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO:-

É também como voto.

*

D E C I S Ã O

Julgamento concluído.

*

* *

gvg*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5011468-71.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JEFFERSON SANTOS DA CONCEICAO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pelas advogadas
Débora Reis Pinheiro e Mayara de Souza Martins
em benefício de
JEFERSON SANTOS DA CONCEIÇÃO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Na inicial de impetração, sustentam a ilegalidade da prisão preventiva diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou.

No ponto, alertam para as condições pessoais favoráveis do coacto, pois
“réu primário, com bons antecedentes, endereço fixo e emprego lícito”.

Noutro flanco, aduzem a ocorrência de excesso de prazo na tramitação dos autos, eis que extrapolado o prazo legal para o oferecimento da denúncia.

Forte nestes argumentos, pugn
a
m
pela
concessão

d
a

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
posto, o
paciente
, em liberdade. Subsidiariamente,
pela
aplica
ção de
qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Inicialmente, verifico que o requerente figura como réu em
ação penal que apura suposto cometimento dos delitos previstos no artigo 33, caput, da lei n° 11.343/06 c/c artigo 12 da lei n° 10.826/03 c/c artigo 69, do Código Penal.

O magistrado
condutor do feito
,
a
o discorrer sobre a constritiva
(id n° 6154844, fl. 114/117)
, entendeu pela sua necessidade frente ao risco à ordem pública, evidenciado pela gravidade em concreto da conduta e o risco de reiteração delitiva, nos seguintes termos:

“
No presente caso, conforme narra o APFD, o autuado estaria na posse de 02 buchas de substância análoga à maconha, sendo que em sua residência foram encontradas diversas buchas de substância análoga à maconha, além de um revólver calibre .38, municiado com 06 munições, no telhado do imóvel foi encontrada uma sacola com um carregador e 19 munições de calibre 380 enrolada em uma meia. Conforme pesquisas, o autuado, ao que parece, possui o seguinte registro em seu desfavor: Um processo de apuração de ato infracional arquivado em segredo de justiça perante a Vara única da Comarca de Marilândia-ES (autos n ° 0000026-39.2016.8.08.0066) (...)
portanto tenho que a soltura do autuado poderá colocar em risco a ordem pública, haja vista a real possibilidade de reiteração delitiva, além de que está presente a periculosidade concreta de sua conduta (...)”

Os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, que reconhece o risco de reiteração delitiva como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE INDEFERIU O PLEITO LIMINAR. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 691/STF. DISPARO DE ARMA DE FOGO. AMEAÇA. DANO. DIFAMAÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CUSTÓDIA MANTIDA. ILEGALIDADE.

1. (...) 3.
A periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública
. 4. Ausência de violação do art. 7º, inciso V, da Lei n. 8.906/94. (...) 6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 755.801/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 7/10/2022.)

Aliado a isso, é pacífico na jurisprudência das
C
ortes superiores que, uma vez justificada a prisão processual, eventuais condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não lhe garantem a liberdade.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

O mesmo entendimento se aplica à possibilidade de sua substituição pelas medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP. Nesse diapasão:

[...] 4. Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Por fim, quanto ao suscitado excesso de prazo, ressalto que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se em alguns casos um relativo atraso, desde que justificável.

Deve-se destacar que segundo o entendimento das Cortes superiores os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. FEITO AGUARDANDO A APRESENTAÇÃO DA DEFESA PRELIMINAR. O AGRAVANTE MANTINHA EM SUA RESIDÊNCIA 15KG DE MACONHA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação". No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo. 2.
Para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação, o que não se verifica na espécie, uma vez que a ação penal recebe constante impulso oficial
(...). 3.(...)". 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no RHC n. 166.041/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 7/12/2022.)

Dessa forma, para a configuração do excesso de prazo é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, o que
não verifico.

Isto porque, não obstante o cárcere suportado pelo paciente, verifico que o magistrado de piso vem empreendendo constante impulsionamento aos autos,
tendo recebido a denúncia dia 14 do passado mês,
situação que demonstra o emprego dos esforços necessários por aquele juízo para a correta elucidação da
lid
e
em prazo razoável.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)